Tribunal: STF
Processo: HC 92256
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
   DESERÇÃO.  CONTROVÉRSIA FACTUAL. DESERÇÃO. ART. 188, II,
   CPM.
1.      Possível configuração de prática amoldada no art. 188,
   II, Código Penal Militar.
2.      Recusa injustificada em atender à
   convocação do comandante militar.
3.      Via estreita e célere do
   habeas corpus não comporta a abertura de fase de dilação
   probatória, tampouco se presta à realização de exame de material
   fático-probatório.
4.      Habeas corpus denegado.